Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0738692-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: CARLOS TADEU DE ARAUJO DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração como agravo interno (ID 65710847) na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se a agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil). Após, intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006